Tribunal: TJES
Processo: 5007253-16.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007253-16.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE NOBRE DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. INTERESSE ECONÔMICO QUE NÃO CONFERE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de revisão de cláusulas contratuais. O autor pretende revisar encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado por terceira pessoa, sob a alegação de que detém a posse do bem e assume a responsabilidade fática pelo pagamento das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o possuidor de veículo financiado detém legitimidade ativa para pleitear a revisão de cláusulas de contrato subscrito exclusivamente por terceiro; (ii) determinar se a ausência de regularização do polo ativo, após intimação para emenda, autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade constitui pressuposto indispensável para a postulação em juízo, exigindo liame jurídico direto entre o sujeito e a situação jurídica levada a juízo, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo as exceções legais expressas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

A titularidade da relação negocial define a legitimidade para postular a revisão de cláusulas contratuais, de modo que o eventual interesse econômico do possuidor na redução da dívida não se confunde com o interesse processual ou legitimidade ativa ad causam.

A existência de declaração subscrita pela contratante originária carece de aptidão para transferir a legitimidade processual ao apelante, dada a ausência de prova de cessão de direitos formalizada com a necessária anuência da instituição financeira credora.

O conceito de consumidor por equiparação, previsto nos arts. 2º, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se à proteção de vítimas de acidentes de consumo ou exposição a práticas abusivas, não servindo de fundamento para que estranhos ao pacto discutam taxas de juros e encargos contratuais.

A inércia da parte no cumprimento da determinação de emenda à inicial para regularização do polo ativo, após o transcurso de prazo dilatado, impõe o indeferimento da exordial, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do inciso I do art. 485, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade para pleitear a revisão de cláusulas contratuais pertence ao contratante que figura na relação jurídica originária.

O interesse econômico de terceiro possuidor do veículo financiado não transmuta a natureza da relação jurídica nem confere legitimidade ativa para a causa revisional.

A ausência de emenda à petição inicial para regularizar o polo subjetivo da lide enseja o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 17, 18, 321, parágrafo único, 330, inciso I e § 1º, e 485, inciso I; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 17 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 08168551720228190205, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, j. 01.02.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 56618299120228090051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 06.02.2024; TJ-MS, APL nº 08013825020128120006, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 05.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007253-16.2023.8.08.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE NOBRE DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO HENRIQUE NOBRE DE SOUZA em face da sentença de Id. 17581522, proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, nos autos da "Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais" ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I e § 1º, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Fundamentou a magistrada a quo que, instado a emendar a exordial para regularizar o polo ativo — uma vez que o contrato de financiamento objeto da lide foi firmado por terceira pessoa (Marta Nobre de Souza) —, o autor requereu dilação de prazo, a qual foi parcialmente deferida, sobrevindo, contudo, o transcurso do prazo in albis sem o cumprimento da diligência.

Em suas razões recursais colacionadas ao Id. 17581523, o apelante sustenta, em síntese: (i) que detém legitimidade ativa ad causam na condição de "real consumidor" e possuidor do veículo, sendo o responsável fático pelo adimplemento das prestações, conforme declaração acostada aos autos (Id. 17581515); (ii) a aplicabilidade da figura do consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 2º, 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, alegando que o juízo extinguiu o feito sem verificar a regularidade das intimações; (iv) a necessidade de realização de perícia contábil para demonstrar a abusividade dos juros e encargos contratuais; e (v) a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada de manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a ocorrência de vício processual na extinção do feito por inépcia/ilegitimidade, bem como a possibilidade de o autor, que não figura como contratante direto no negócio jurídico bancário, pleitear a revisão das cláusulas do ajuste em nome próprio.

Compulsando detidamente o caderno processual, observo que a pretensão revisional recai sobre o contrato de financiamento n.º 245391670 (Cédula de Crédito Bancário), o qual, todavia, encontra-se subscrito por MARTA NOBRE DE SOUZA (Id. 17581505). O ora apelante, PAULO HENRIQUE NOBRE DE SOUZA, embora alegue ser o "real consumidor", não faz parte da relação contratual originária firmada com a instituição financeira.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seus artigos 17 e 18, a legitimidade como pressuposto inarredável para a postulação em juízo:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Na hipótese vertente, a legitimidade para postular a revisão de cláusulas contratuais pertence, privativamente, àquele que titulariza a relação negocial. Desta forma, ainda que o autor se coloque como beneficiário ou possuidor do bem, ele é estranho ao pacto direto com o banco,
sendo certo que
eventual interesse econômico na redução da dívida não se confunde, nem transmuta em interesse processual ou legitimidade ativa
ad causam
.

Exatamente por isso, a mera existência de uma "declaração de real consumidor" (Id. 17581515) assinada pela contratante originária não possui o condão de conferir legitimidade ao apelante para discutir obrigações alheias, especialmente quando inexistente qualquer prova de cessão de direitos formalizada e, sobretudo, com a anuência expressa da instituição financeira credora.

Nesse exato sentido, manifestou-se a jurisprudência em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE ATIVA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE.
CEDIÇO QUE, NINGUÉM PODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO POR LEI, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 18 DO CPC.
INDIGITADO INTERESSE ECONÔMICO DO DEMANDANTE, COM EVENTUAL REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA QUE SE COMPROMETEU A ADIMPLIR, QUE NÃO LHE CONFERE, PER SI, A LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA REVISIONAL DA OBRIGAÇÃO. CARÊNCIA DO DIREITO DE EXERCÍCIO DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08168551720228190205 2023001113130, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 06/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE ATIVA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE.

I -
Cediço que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, a teor do que dispõe o art. 18 do CPC.
II - A legitimidade para se postular revisão contratual pertence àquele que titulariza a relação negocial, assim ainda que o autor se coloque como beneficiário do bem, não é o contratante direto do negócio jurídico. III -
In casu, da Procuração Pública outorgada pelos compradores originários e do Substabelecimento à recorrente, não é possível inferir a existência de cessão de direitos contratuais e tampouco a concessão de poderes para discutir as cláusulas contratuais em juízo, sendo impositivo o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 56618299120228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - VEÍCULO FINANCIADO - ALIENAÇÃO A TERCEIRO - POSSUIDOR DO VEÍCULO ILEGITIMADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A legitimidade ad causam se verifica quando há vínculo entre o sujeito da demanda e entre este e a situação jurídica levada a Juízo, que os autoriza a gerir o processo. Para que o autor seja parte legítima é fundamental que, quanto ao primeiro, haja um liame entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. Não possui legitimidade ativa para propor ação revisional de contrato o terceiro que adquire veículo do devedor-fiduciante, sem comunicação e anuência do credor-fiduciário.
(TJ-MS - APL: 08013825020128120006 MS 0801382-50.2012.8.12 .0006, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 05/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2014)

No que tange à alegação de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, as evidências dos autos refutam categoricamente a tese recursal. Observo que o magistrado de piso agiu com cautela e observância estrita ao artigo 321 do CPC, ao intimar a parte autora para sanar a vicissitude (Id. 17581513 e Id. 17581517). Mais do que isso: foi deferido prazo extraordinário após requerimento formal do causídico, demonstrando a boa-fé do juízo em permitir a regularização do polo ativo.

Contudo, mesmo após o transcurso de prazo superior a um ano desde a primeira sinalização do vício, o demandante/apelante quedou-se inerte em justificar validamente sua legitimidade ou promover a substituição/inclusão da verdadeira contratante na lide. A inércia da parte, após devidamente advertida das consequências, atrai a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Da mesma forma, a pretensão do apelante de se ver reconhecido como "consumidor por equiparação" para fins de legitimidade ativa em ação revisional é juridicamente insustentável. O instituto da equiparação visa proteger terceiros vítimas de acidentes de consumo (
bystanders
) ou expostos a práticas abusivas coletivas, não servindo de salvo-conduto para que estranhos à relação contratual discutam cláusulas de juros e encargos de pactos que não subscreveram.

Ressalto, por oportuno, que conquanto o juízo a quo tenha apontado o inciso I (inépcia) do art. 330 do CPC como fundamento para o indeferimento, a situação fática amolda-se com maior precisão ao inciso II do mesmo dispositivo (manifesta ilegitimidade da parte). Tal equívoco na capitulação legal do inciso, todavia, não macula a sentença de nulidade, uma vez que a extinção do feito foi corretamente fundamentada no art. 485, inciso I, do CPC, diante do flagrante desrespeito aos pressupostos processuais de existência e validade.

Destarte, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, ante a manifesta ilegitimidade ativa do recorrente que visa tutelar direito alheio em nome próprio, conspurcando a lógica do sistema processual civil.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.